Tribunal: STF
Processo: AI 386615
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. São de natureza infraconstitucional tanto a
 questão relativa a
pressupostos de cabimento de recurso especial quanto à concernente ao
 reexame
do julgamento dos embargos de declaração, para fins de nulidade, por
 deficiência
de fundamentação.
                      2. Agravo regimental improvido.